Tribunal: TJES
Processo: 5008041-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008041-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EUNICE DO CARMO ANACLETO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.5008041-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A.

RECORRIDA:
EUNICE DO CARMO ANACLETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O
SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para fim de declarar
inexistência de contrato de empréstimo (nº 0047380127)
e inexistentes os débitos decorrentes deste, bem como determinar a cessação dos descontos em definitivo e devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, além de condenação ao pagamento de danos morais indenizatórios de R$6.000,00 (seis mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações ante alegada ausência de ato ilícito praticado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentada pela previdência social e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de contrato de empréstimo consignado em seu nome promovido pelo banco réu com limite de R$ R$ 3.441,70 (três mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos) com 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor mensal de R$99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) em seu benefício, contudo, alega jamais ter firmado contrato com a recorrente, e, não exitosa em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais entendendo violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que o instrumento de contrato não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura (eletrônica), ou ainda
a gravação do terminal eletrônico de atendimento para o fim de demonstrar a regular contratação do seguro
,
de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o
serviço
, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como
gravação de terminal
, gravação de chamada telefônica, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação
e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, portanto
, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação,
como poderia atestar com
envio de mensagem SMS ou e-mail,
ou outro meio que comprovasse o negócio supostamente celebrado
, pelo
que
se
vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré, assim como pela condenação de nulidade contratual e dos débitos decorrentes e ressarcimento de valores.

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

De outra quadra,
verifica-se que
configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado,
entendendo configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa), motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas)
e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.